Tribunal: STF
Processo: HC 229090
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPARTILHAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL. TEMA N. 990 DO STF. ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAURIMENTO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. A tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1.055.914/SP, em 4/12/2019, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 990) é a seguinte: é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    3. In casu, o Ministério Público, ao realizar pesquisas no Sistema de Administração Tributária (SAT) - amparado em Acordo de Cooperação Técnica entre o Poder Executivo e o Ministério Público - constatou a existência de notificação fiscal que, até então, apontava suposta infração administrativa e que, em tese, poderia configurar delito de sonegação fiscal. Houve instauração de notícia-fato em procedimento interno do Ministério Público e mero acompanhamento do processo administrativo conduzido pela Fazenda Pública, até que sobreveio a informação da constituição definitiva do crédito tributário, requisito essencial para o oferecimento da denúncia em crimes dessa espécie, nos termos da Súmula Vinculante n. 24, segundo a qual “[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". 



    4. O envio de informações ao Ministério Público decorre de dever legal imposto à autoridade fazendária de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de crime contra a ordem tributária após o exaurimento da via administrativa e à constituição definitiva do crédito tributário. Sendo assim, as informações chegariam ao conhecimento do Ministério Público de qualquer maneira, por força do art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e do art. 198, § 3º, do CTN. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer o deferimento da liminar a fim de “suspender a realização da audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 13.06.2023”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal. 



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.055.914, Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu ser “constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”.



    7. No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II e V, da Lei n. 8.137/90 (trinta e três vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, “pois, em tese, na condição de administrador da empresa Malia Restaurante Eireli, teria fraudado a fiscalização tributária nos meses de dezembro/2016, e nos anos de 2017, 2018 (exceto janeiro) e 2019, promovendo saída de mercadorias sem emissão de documentos fiscais e escrituração em livro próprio exigido pelo ordenamento, gerando prejuízo ao erário catarinense de R$ 143.463,03” (trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina).



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] o Ministério Público, ao realizar pesquisas no Sistema de Administração Tributária (SAT) - amparado em Acordo de Cooperação Técnica entre o Poder Executivo e o Ministério Público - constatou a existência de notificação fiscal que, até então, apontava suposta infração administrativa e que, em tese, poderia configurar delito de sonegação fiscal. 



    Houve instauração de notícia-fato em procedimento interno do Ministério Público e mero acompanhamento do processo administrativo conduzido pela Fazenda Pública, até que sobreveio a informação da constituição definitiva do crédito tributário, requisito essencial para o oferecimento da denúncia em crimes dessa espécie, nos termos da Súmula Vinculante n. 24, segundo a qual ‘[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo’. 



    Conforme registrado pelo representante do Parquet, em seu parecer, ‘o Ministério Público restringiu-se a acessar notificação de procedimento administrativo instaurado em desfavor do acusado, por meio de sistema virtual alimentado pela Fazenda Pública, e, diante de indícios da perpetração do crime de sonegação fiscal, iniciou investigação preliminar no âmbito interno do órgão. Entretanto, somente após a finalização do PAD, com consequente constituição do crédito tributário, houve a deflagração da penal mediante o oferecimento da denúncia.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator